Tribunal: TJDFT
Processo: 0065149-22.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRO PROCESSO: 0065149-22.2010.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: ALMERINDA GONCALVES DE SOUZA DESPACHO Na petição de ID 72398428, os advogados da recorrente renunciam ao mandato judicial outorgado por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Indefiro o pedido de exclusão dos atuais patronos da recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da liquidante - Ana Cláudia Mathias Naufel - por meio do documento de ID 72398429 – pág. 23 (comprovante de envio de e-mail). Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007